Tribunal: TJMT
Processo: 1024347-05.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024347-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (AGRAVANTE), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (AGRAVADO), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (AGRAVADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONSTATADA – TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA ORIGEM – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – INSTRUMENTAL DESPROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que negou provimento ao Agravo de Instrumento, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, não tendo a tese de incompetência do juízo figurado como objeto do pronunciamento judicial agravado, ainda que se trate de matéria de ordem pública, mostra-se inviável o conhecimento da postulação perante este juízo
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

Em relação à suspensão do feito executivo, constata-se que o
decisum
deve ser mantido, eis que, de acordo com o artigo 313 do Código de Processo Civil, o processo deve ser suspenso quando a sentença depender do julgamento de outra causa, o que ocorre na hipótese, eis que
se procedente o pedido formulado na Ação Declaratória de Nulidade, o pretenso crédito será extinto e, consequentemente, a Execução perderá seu objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Antenor Santos Alves Júnior
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento oposto em face de
João Anderson Braga e Maria Lucia Braga.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que “
a apreciação da tese de competência absoluta em sede recursal se mostra plenamente possível, eis que pode ser alegada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, razão pela qual não há que se falar em óbices para apreciação desta matéria, especialmente a eventual ocorrência de supressão de instância
”.

Assegura que não se verifica nos autos a ocorrência da chamada prejudicialidade externa, eis que a exigibilidade e exequibilidade do título executivo extrajudicial NÃO depende do julgamento da Ação Declaratória, dado que satisfaz plenamente os requisitos do artigo 783, do CPC.

Aduz que “
a suspensão da execução somente se mostra possível e cabível em sede de embargos à execução, bem como que a simples alegação de nulidade de simulação em nada altera a higidez do título executivo acostados aos autos do feito executivo
”.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento deste recurso

e a reformar da decisão monocrática hostilizada. De conseguinte, seja reconhecida a competência do Juízo da Comarca de Cáceres/MT, eis que por versar sobre competência absoluta, pode ser arguida e apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Alternativamente, requer a reforma da decisão que determinou a suspensão da tramitação da Ação de Execução n.º 1047842-52.2020.8.11.0041.

Contrarrazões no ID 90633475.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Antenor Santos Alves Júnior
em virtude da decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento oposto em face de
João Anderson Braga e Maria Lucia Braga.

Ressai dos autos que a Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 11.ª Vara da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade c/c Cobrança
n.º 1047658-96.2020.8.11.0041 ajuizada por
JOÃO ANDERSON BRAGA e MARIA LUCIA BRAGA
, deferiu a tutela de urgência e determinou a desocupação do imóvel denominado Fazenda São Sebastião no prazo de 15 (quinze) dias.

Nas razões recursais o Agravante alegou que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em especial a verossimilhança e a prova inequívoca da pretensão deduzida pelo Agravado na ação de origem.

Aduziu que “
a suspensão da execução somente se mostra possível e cabível em sede de embargos à execução, bem como que a simples alegação de nulidade de simulação em nada altera a higidez do título executivo acostados aos autos do feito executivo
”.

Asseverou que o Juízo singular não é competente para processar e julgar a demanda, posto que o
“Agravante ajuizou ação inibitória em face dos Agravados, protocolizada em 15.10.2020, sob o nº 1002555-59.2020.8.11.0011, perante a Vara Única da Comarca de Mirassol D ́Oeste-MT, foro eleito pelas partes para dirimir quaisquer conflitos decorrentes do Contrato de Comodato, onde vindicou pela concessão de medidas que permitissem a efetiva desocupação do imóvel”.

Seguiu argumentando que o Juiz da Vara de Mirassol D ́Oeste/MT
“concedeu tutela de urgência em favor do Agravante, proibindo a promoção de qualquer ato que importasse no impedimento de manejo dos animais, pelo prazo de 90 dias".

Defendeu a concessão do efeito suspensivo ao recurso
“seja porque já existe decisão do Juízo da Comarca de Mirassol D ́Oeste concedendo o prazo de 90 dias para a desocupação, seja porque a decisão agravada revela nítido caráter possessório, cujo foro competente é aquele da situação da coisa, em Cáceres-MT”.

Por fim, destacou que
“a permanência do gado no imóvel em pastos reduzidos e o manejo e transporte inadequado poderá acarretar prejuízo milionário ao Agravante, especialmente porque a desocupação total do imóvel demanda a organização e montagem de logística de aproximadamente 150 caminhões boiadeiros”.

Forte em tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pediu o provimento do Instrumental para a reforma da decisão objurgada e, de conseguinte, ser reconhecida a incompetência absoluta do Juízo
a quo
.

Apresentadas as contrarrazões,

monocraticamente, neguei provimento ao Instrumental, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Conforme relatado, os Agravados ajuizaram
Ação Declaratória de Nulidade c/c Cobrança
em face do Agravante, na qual pretendem a anulação dos contratos de confissão de dívida e de comodato rural, sob o argumento de que tais instrumentos visam encobrir a prática ilegal de agiotagem.

Sustentaram na petição inicial que o débito oriundo do contrato de mútuo perfaz a quantia de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), o qual deve ser atualizado de acordo com os juros legais (taxa Selic), excluindo a multa moratória de 10% (dez por cento), haja vista que os Autores não estão em mora.

Aduziram que o Requerido deve ser condenado ao pagamento do aluguel de pasto, eis que o contrato de comodato do imóvel rural se configura, na verdade, como um contrato de arrendamento de pasto, de modo que, ao final da demanda, seja realizada a compensação dos haveres que cada uma das partes possui entre si.

Em sede de tutela de urgência, pleitearam a suspensão do processo de execução n.º 1026425-43.2020.811.0041, a exclusão do nome dos Autores do órgão de restrição de crédito, bem como que o Requerido desocupe a Fazenda São Sebastião, situada no Município de Cáceres, retirando seus animais e funcionários lá lotados.

O Juiz de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pleiteada, mediante caução a ser oferecida e/ou formalizada no prazo de 05 (cinco) dias.

Inconformado, o Agravante sustenta que a suspensão da execução somente se mostra possível e cabível em sede de embargos à execução, bem como que a simples alegação de nulidade de simulação em nada altera a higidez do título executivo acostados aos autos do feito executivo.

Em que pesem às alegações do Agravante, tenho que o Julgador
a quo
agiu com o costumeiro acerto, eis que, de acordo com o artigo 313 do Código de Processo Civil, o processo deve ser suspenso quando a sentença depender do julgamento de outra causa. Trata-se da chamada prejudicialidade externa, a qual por ser questão de ordem pública, pode ser reconhecida, inclusive, de ofício pelo julgador.

Na hipótese, o Agravante ajuizou Ação de Execução de título extrajudicial embasada no contrato de confissão de dívida em face dos Agravados, por meio da qual se pleiteia o recebimento do crédito ali confessado, no montante de R$ R$ 2.847.831,80 (dois milhões oitocentos e quarenta e sete mil oitocentos e trinta e um reais e oitenta centavos).

Por sua vez, os Executados/Agravados ajuizaram esta Ação Declaratória de Nulidade c/c Cobrança, em que pretendem a anulação dos contratos de confissão de dívida e de comodato rural, sob o argumento de que tais instrumentos visam encobrir a prática ilegal de agiotagem.

Com efeito, a verificação da liquidez, exigibilidade e certeza da obrigação representada pelo contrato de confissão de dívida constitui requisito necessário para o prosseguimento da execução (arts. 783 e 783 do CPC) e depende justamente do resultado da demanda declaratória de nulidade, uma vez que, se procedente pedido lá formulado, o pretenso crédito será extinto e, consequentemente, o processo perderá seu objeto.

Assim, presente a prejudicialidade externa, é medida salutar manter a decisão que determinou a suspensão do feito executivo ante a eventual procedência dos pedidos formulados na ação declaratória de nulidade, que irá repercutir no mérito da Execução.

Sobre a matéria, mostra-se esclarecedor o escólio do professor Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Quando a sentença de mérito depender da resolução de questão prejudicial interna (art. 265, IV, alínea ‘c’, CPC), externa (art. 265, IV, alínea ‘a’, CPC), da verificação de determinada alegação de fato ou da produção de prova requisitada a outro juízo (art. 265, IV, alínea ‘b’, e 388, CPC), suspender-se-á o processo. [...]. A questão prejudicial é uma questão prévia cuja resolução influencia no teor da resolução da questão subordinada. Já se decidiu, por exemplo, que existe prejudicialidade externa entre a ação rescisória e a execução e/ou efetivação da decisão rescindenda (STJ, 1ª Turma, REsp 795.860/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. em 08.05.2007, DJ 31.05.2007, p. 353).” (autores citados, Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 3ª ed., pág. 257, nota 8)

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CONEXA EM APENSO. POSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CARACTERIZADA. RESULTADO DESTA DEMANDA QUE DEPENDE DE DECISÃO EM OUTRA CAUSA. HIPÓTESE DO ART. 313, INCISO V, ALÍNEA A, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A suspensão efetuada pelo juízo a quo respaldou-se no fato de que haveria uma relação de prejudicialidade externa entre ação de rescisão contratual e a ação de execução de título extrajudicial; 2. De fato, o atual art. 313 do CPC/2015 prevê hipóteses de suspensão do processo, e no tocante ao inciso V, a, determina a suspensão do processo, quando a decisão do mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente; 3. Neste viés, o art. 921, I, do CPC/2015: "Art. 921. Suspende-se a execução. I - Nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber". 4. Portanto, correta a decisão recorrida ao determinar a suspensão do processo de execução. 5. Recurso desprovido. (TJRJ. Agravo de Instrumento n.º 00155689020198190000. Rel. Des. LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO. Julgado em 29/05/2019).

Ademais, extrai-se que o feito executivo já fora suspenso, conforme decisão proferida nos Embargos à Execução n.º
1047842-52.2020.811.0041, o qual foi recebido com efeito suspensivo (ID. 67065971).

Portanto
, constatada a prejudicialidade externa entre as demandas, deve ser mantida a decisão
objurgada.

No que tange à discussão acerca do prazo para desocupação do imóvel, observa-se que houve a perda superveniente do
objeto recursal, porquanto a desocupação do imóvel foi efetivada em fevereiro do corrente ano, conforme informação trazida pelo Agravante (ID. 82498975).

Por fim, em relação à alegada incompetência do Juízo da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a demanda declaratória de nulidade, tenho que a referida matéria não pode ser analisada por esta Corte Estadual, eis que não foi apreciada pelo juízo singular e a análise acarretaria em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Em outras palavras, considerando que o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, ainda que se trate de questão de ordem pública,
pois estaríamos suprimindo a instância inferior, subtrairíamos a apreciação do juízo de primeiro grau e burlaríamos o princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o Juiz
a quo
ainda não proferiu decisão sobre a questão debatida no Agravo de Instrumento.

Nesse sentido, oportuna transcrição de aresto desta Corte, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Minas Gerais, Santa Catarina, Espirito Santo e do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – [...] – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIAS LIGADAS AO MÉRITO – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não obstante a preliminar suscitada nas razões do agravo de instrumento ser considerada matéria de ordem pública, podendo ser apreciada desde logo pelo tribunal, a questão suscitada comporta relevante discussão, devendo-se aguardar a apreciação da matéria pelo juiz a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição
”. [...]” (TJMT. RAI n.º 1008194-62.2018.8.11.0000. Rel. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE NÃO APRECIADA EM FACE DE RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO. CONHECIMENTO PELO JUÍZO AD QUEM. INVIÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser suscitada e conhecida a qualquer tempo, salvo se tiver sido objeto de decisão anterior. 2. A análise da impugnação por esta instância revisora é inviável, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, isso porque a alegação de impenhorabilidade do bem não foi efetivamente apreciada pelo juízo de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
(TJDF. 07150831920188070000 DF 0715083-19.2018.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 10/04/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE :
29/04/2019
. Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. (TJMG. AI: 10000180682957001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018).

[...] AVENTADA A ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO SOB ARGUMENTO DE QUE ADQUIRIU DE TERCEIROS OS DIREITOS DE USO DE LINHA OU AÇÕES DA COMPANHIA - MATÉRIA QUE NÃO FIGURA COMO OBJETO DE ANÁLISE PELO "DECISUM" AGRAVADO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA A OBSTAR O EXAME DA TESE PELO JUÍZO "AD QUEM", AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, ARGUÍVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - RECURSO QUE DEVE SE RESTRINGIR À AFERIÇÃO DO ACERTO DO PROVIMENTO JUDICIAL EMANADO - NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA NO CAPÍTULO. O
agravo de instrumento deve se restringir ao acerto ou desacerto da decisão combatida, obstando-se a manifestação, em grau recursal, sobre questões não decididas, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, na espécie, não tendo a tese de ilegitimidade ativa "ad causam" figurado como objeto do pronunciamento judicial agravado, ainda que se trate de matéria de ordem pública, mostra-se inviável o conhecimento da postulação perante este juízo "ad quem", sob pena de supressão de instância
. [...]. (TJSC. Agravo de Instrumento n. 4014251-19.2017.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 21-08-2018). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR de ofício. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1-
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. 2- Inviável a cognição da matéria relativa à desconstituição da personalidade jurídica da agravada, tendo em vista tal matéria não ter sido analisada pelo juiz de primeiro grau. 3- Recurso improvido. (TJES. - AI: 00120462320188080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 16/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2018). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO ACERCA DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA, BEM COMO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA FORMULADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES EM SEDE RECURSAL. PRINCIPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
É caso de não conhecimento do recurso, pois as questões trazidas a este grau de jurisdição, ilegitimidade ativa e concessão da gratuidade judiciária, sequer foram analisadas perante o primeiro grau de jurisdição. Não desconheço que a prefacial de mérito seja matéria de ordem pública, todavia, nesse momento, não pode ser analisada sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, como acima mencionado
. [...]. (TJRS. AI: 70077617553 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 29/10/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018).

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho a decisão objurgada incólume.

Inconformado, o Recorrente interpôs este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum
e, consequentemente, seja reconhecida a competência do Juízo da Comarca de Cáceres/MT, eis que por versar sobre competência absoluta, pode ser arguida e apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese discutida no Instrumental aqui foi repetida.

Em que pesem às alegações do Agravante, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que a matéria relativa a incompetência do Juízo da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a demanda declaratória de nulidade não pode ser analisada por esta Corte Estadual, pois não foi apreciada pelo juízo singular e a análise acarretaria em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Dito de outra forma, considerando que o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau,
ainda que se trate de questão de ordem pública
,
pois estaríamos suprimindo a instância inferior, subtrairíamos a apreciação do juízo de primeiro grau e burlaríamos o princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o Juiz
a quo
ainda não proferiu decisão sobre a questão debatida no Agravo de Instrumento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – [...] – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIAS LIGADAS AO MÉRITO – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não obstante a preliminar suscitada nas razões do agravo de instrumento ser considerada matéria de ordem pública, podendo ser apreciada desde logo pelo tribunal, a questão suscitada comporta relevante discussão, devendo-se aguardar a apreciação da matéria pelo juiz a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição
”. [...]” (TJMT. RAI n.º 1008194-62.2018.8.11.0000. Rel. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE NÃO APRECIADA EM FACE DE RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO. CONHECIMENTO PELO JUÍZO AD QUEM. INVIÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser suscitada e conhecida a qualquer tempo, salvo se tiver sido objeto de decisão anterior. 2. A análise da impugnação por esta instância revisora é inviável, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, isso porque a alegação de impenhorabilidade do bem não foi efetivamente apreciada pelo juízo de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
(TJDF. 07150831920188070000 DF 0715083-19.2018.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 10/04/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE :
29/04/2019
. Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. (TJMG. AI: 10000180682957001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018).

[...] AVENTADA A ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO SOB ARGUMENTO DE QUE ADQUIRIU DE TERCEIROS OS DIREITOS DE USO DE LINHA OU AÇÕES DA COMPANHIA - MATÉRIA QUE NÃO FIGURA COMO OBJETO DE ANÁLISE PELO "DECISUM" AGRAVADO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA A OBSTAR O EXAME DA TESE PELO JUÍZO "AD QUEM", AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, ARGUÍVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - RECURSO QUE DEVE SE RESTRINGIR À AFERIÇÃO DO ACERTO DO PROVIMENTO JUDICIAL EMANADO - NÃO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA NO CAPÍTULO. O
agravo de instrumento deve se restringir ao acerto ou desacerto da decisão combatida, obstando-se a manifestação, em grau recursal, sobre questões não decididas, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, na espécie, não tendo a tese de ilegitimidade ativa "ad causam" figurado como objeto do pronunciamento judicial agravado, ainda que se trate de matéria de ordem pública, mostra-se inviável o conhecimento da postulação perante este juízo "ad quem", sob pena de supressão de instância
. [...]. (TJSC. Agravo de Instrumento n. 4014251-19.2017.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 21-08-2018). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR de ofício. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1-
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. 2- Inviável a cognição da matéria relativa à desconstituição da personalidade jurídica da agravada, tendo em vista tal matéria não ter sido analisada pelo juiz de primeiro grau. 3- Recurso improvido. (TJES. - AI: 00120462320188080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 16/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2018). (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO ACERCA DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA, BEM COMO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA FORMULADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES EM SEDE RECURSAL. PRINCIPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
É caso de não conhecimento do recurso, pois as questões trazidas a este grau de jurisdição, ilegitimidade ativa e concessão da gratuidade judiciária, sequer foram analisadas perante o primeiro grau de jurisdição. Não desconheço que a prefacial de mérito seja matéria de ordem pública, todavia, nesse momento, não pode ser analisada sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, como acima mencionado
. [...]. (TJRS. AI: 70077617553 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 29/10/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018).

Dessa forma, coaduno com o entendimento jurisprudencial de que a questão levantada no Agravo de Instrumento, apesar de se tratar de matéria de ordem pública, qual seja: incompetência do juízo; não pode ser analisada por esta Corte Estadual porque não foi apreciada pelo juízo singular e a análise acarretaria em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Em relação à suspensão do feito executivo, constata-se que o
decisum
deve ser mantido, eis que, de acordo com o artigo 313 do Código de Processo Civil, o processo deve ser suspenso quando a sentença depender do julgamento de outra causa. Trata-se da chamada prejudicialidade externa, a qual por ser questão de ordem pública, pode ser reconhecida, inclusive, de ofício pelo julgador.

No caso em discussão, o Agravante ajuizou Ação de Execução de título extrajudicial embasada no contrato de confissão de dívida em face dos Agravados, por meio da qual se pleiteia o recebimento do crédito ali confessado, no montante de R$ R$ 2.847.831,80 (dois milhões oitocentos e quarenta e sete mil oitocentos e trinta e um reais e oitenta centavos).

Por sua vez, os Executados/Agravados ajuizaram esta Ação Declaratória de Nulidade c/c Cobrança, em que pretendem a anulação dos contratos de confissão de dívida e de comodato rural, sob o argumento de que tais instrumentos visam encobrir a prática ilegal de agiotagem.

Com efeito, a verificação da liquidez, exigibilidade e certeza da obrigação representada no contrato de confissão de dívida – requisito necessário para o prosseguimento da execução (arts. 783 e 783 do CPC) – depende justamente do resultado da demanda declaratória de nulidade, uma vez que, se procedente pedido lá formulado, o pretenso crédito será extinto e, consequentemente, o processo perderá seu objeto.

Assim, presente a prejudicialidade externa, é medida salutar manter a decisão que determinou a suspensão do feito executivo ante a eventual procedência dos pedidos formulados na ação declaratória de nulidade, que irá repercutir no mérito da execução.

Sobre a matéria, trago
o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CONEXA EM APENSO. POSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CARACTERIZADA. RESULTADO DESTA DEMANDA QUE DEPENDE DE DECISÃO EM OUTRA CAUSA. HIPÓTESE DO ART. 313, INCISO V, ALÍNEA A, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A suspensão efetuada pelo juízo a quo respaldou-se no fato de que haveria uma relação de prejudicialidade externa entre ação de rescisão contratual e a ação de execução de título extrajudicial; 2. De fato, o atual art. 313 do CPC/2015 prevê hipóteses de suspensão do processo, e no tocante ao inciso V, a, determina a suspensão do processo, quando a decisão do mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente; 3. Neste viés, o art. 921, I, do CPC/2015: "Art. 921. Suspende-se a execução. I - Nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber". 4. Portanto, correta a decisão recorrida ao determinar a suspensão do processo de execução. 5. Recurso desprovido. (TJRJ. Agravo de Instrumento n.º 00155689020198190000. Rel. Des. LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO. Julgado em 29/05/2019).

Ademais, extrai-se que o feito executivo já fora suspenso, conforme decisão proferida nos Embargos à Execução n.º
1047842-52.2020.811.0041, o qual foi recebido com efeito suspensivo (ID. 67065971).

Portanto
, constatada a prejudicialidade externa entre as demandas, deve ser mantida a decisão
objurgada.

Assim, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado, pois se depreende que o Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021